Tribunal: TJSP
Processo: 2013316-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2013316-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são impetrantes
RICARDO AUGUSTO LOURENÇO e ANA PAULA BORTOLAN LOURENÇO
e Paciente CLEBER DA SILVA SOUZA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2013316-51.2020.8.26.0000 -Voto no 125
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2013316-51.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Imptes: RICARDO AUGUSTO LOURENÇO e ANA PAULA BORTOLAN LOURENÇO
Pacte: CLEBER DA SILVA SOUZA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA VARA PLANTÃO DA COMARCA DE
AMERICANA
'Habeas corpus' Roubo majorado Concurso de Agente
- Emprego de arma de fogo - Liberdade provisória
pleiteada
Alegada ausência dos requisitos para a
segregação cautelar Inocorrência Circunstâncias do
crime e demais elementos que indicam, por ora, a
necessidade da prisão Ordem denegada.
Voto no 125
RICARDO AUGUSTO LOURENÇO e
ANA PAULA BORTOLAN LOURENÇO, Advogados, impetram
ordem de "Habeas Corpus", com pedido liminar, em prol de CLEBER
DA SILVA SOUZA, tendo por autoridade coatora o Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca de Americana - SP.
Pleiteiam os Impetrantes, em síntese, a
revogação da prisão preventiva, alegando que a conversão da prisão em
flagrante delito em custódia cautelar carece de fundamentação idônea,
além da ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2013316-51.2020.8.26.0000 -Voto no 125
3
Processo Penal. Salienta, ainda, que o Paciente é primário, possui
residência fixa e ocupação lícita.
A liminar foi indeferida às fls. 78/79 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 82/83.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito, em
tese, pela prática dos crimes de majorado pelo concurso de agentes e
grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, porque,
segundo consta, no dia 16 de janeiro de 2020, por volta das 20h18min,
na Rua Alcídes De Oliveira, no 355, Jardim Antonio Joaquim Fagundes,
na cidade e Comarca de Iracemápolis, agindo em concurso e com
identidade de desígnios e propósitos com outro indivíduo ainda não
identificado, subtraiu, para eles, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, o veículo Honda/Civic LXL de placas
EYI-7078, 01 aparelho celular LG K10, R$ 600,00 (seiscentos reais) em
dinheiro e documentos pessoais, pertencentes a Sebastiao Martins da
Silva.
Em Audiência de Custódia realizada em 18 de
janeiro de 2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
(fls. 35/38 dos autos de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2013316-51.2020.8.26.0000 -Voto no 125
4
Pretendem os Impetrantes a revogação da
prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas alternativas.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente, insta consignar que a conversão
da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada,
eis que consignadas a presença de indícios de autoria e prova da
materialidade do delito; destacou-se, ainda, a necessidade da segregação
para garantia da ordem pública e conveniência da instrução, sendo as
medidas cautelares inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes
para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser
analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos
reveladores da personalidade do acusado e determinantes para a
imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
"CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2013316-51.2020.8.26.0000 -Voto no 125
5
V.
Eventuais
condições
favoráveis,
como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada." (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva. Nesse sentido:
"'HABEAS
CORPUS'.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA,
NO CASO, DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto
de prisão preventiva que preenche os requisitos
legais não viola a garantia da presunção de
inocência. Precedentes. II - À luz do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva
poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade do crime e indício suficiente de
autoria, mais a demonstração da (a) garantia da
ordem pública; ou (b) da garantia da ordem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2013316-51.2020.8.26.0000 -Voto no 125
6
econômica; ou (c) por conveniência da instrução
criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei
penal [...]" (STF 2a Turma - HC no 142.369/SP -
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u. - DJe
22/06/2017).
Por fim, insta ainda consignar que o Paciente
está sendo processado por crime contra o patrimônio praticado em
conluio com outro agente e, ainda, cometido mediante grave ameaça,
exercida com arma de fogo. Tais circunstâncias evidenciam a
perigosidade de seu autor e exige maior cautela na fixação do regime e
na apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar; mostrando-
se, no caso, recomendável a manutenção da prisão cautelar do Paciente,
amparada pela garantia da ordem pública, de maneira a evitar que
persista na prática de atos que continuem pondo em risco a paz social.
Assim, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Americana SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator